Tribunal: TJMT
Processo: 1011223-07.2024.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011223-07.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0039-61 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0039-61 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM 8% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA ENTRE 200 E 2.000 SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º, II, DO CPC. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravos Internos interpostos pelo Município de Várzea Grande e pela Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. em face de decisão monocrática que manteve a nulidade de execução fiscal ajuizada para cobrança de ISSQN e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 8% sobre o proveito econômico da causa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por tutela antecipada concedida em ação anulatória anterior ao ajuizamento da execução fiscal impõe a nulidade ou apenas a suspensão do feito executivo; (ii) saber se a fixação de honorários advocatícios em percentual único de 8% sobre o proveito econômico observou corretamente a regra de escalonamento prevista no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional, impede não apenas a prática de atos constritivos, mas a própria propositura da cobrança judicial, por retirar do crédito um de seus pressupostos essenciais: a exigibilidade.

4. Quando a causa suspensiva é anterior ao ajuizamento da execução fiscal, a consequência jurídica adequada é a extinção do feito, e não a simples suspensão do processo, pois a execução nasce eivada de nulidade, fundada em crédito que não podia ser exigido judicialmente.

5. A distinção entre as situações em que a suspensão da exigibilidade ocorre antes ou depois do ajuizamento da execução é juridicamente relevante: no primeiro caso, a extinção é medida impositiva, uma vez que inexiste título executivo exigível apto a embasar a cobrança.

6. O valor da causa de R$ 2.319.176,37 corresponde a montante superior a 200 salários-mínimos (R$ 324.200,00), mas inferior a 2.000 salários-mínimos (R$ 3.242.000,00), enquadrando-se perfeitamente na hipótese do inciso II do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

7. Conforme o inciso II do art. 85, § 3º, do CPC, nas causas cujo valor seja superior a 200 salários-mínimos e não ultrapasse 2.000 salários-mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 8% e 10%, não havendo obrigatoriedade de aplicação cumulativa de faixas quando o valor se situa integralmente dentro de uma única faixa de escalonamento.

8. A fixação dos honorários advocatícios no percentual de 8% sobre o proveito econômico observou corretamente os parâmetros legais estabelecidos no Código de Processo Civil, não havendo violação à regra de escalonamento progressivo.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravos Internos desprovidos. Tese de julgamento: "A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial em ação anulatória anterior à propositura da execução fiscal impõe a extinção do feito executivo por nulidade, uma vez que inexiste título executivo exigível apto a embasar a cobrança judicial, independentemente do momento da comunicação formal da decisão suspensiva à Fazenda Pública."

"Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, quando o valor da condenação ou do proveito econômico se situa integralmente dentro de uma única faixa de escalonamento prevista no art. 85, § 3º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados aplicando-se o percentual correspondente a essa faixa específica, sem necessidade de aplicação cumulativa de faixas anteriores."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, V; CPC, art. 85, § 3º, II e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 206; TJ-MT, Apelação Cível nº 00033587420198110082, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 01.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011223-07.2024.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravos Internos interpostos, por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
., e, pelo
Município de Várzea Grande
, ambos em face de decisão monocrática que, ao apreciar recursos de apelação, manteve a nulidade da execução fiscal ajuizada para cobrança de ISSQN e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 8% sobre o proveito econômico da causa.

O Município de Várzea Grande sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada porque a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, V, do CTN) não implica necessariamente a extinção/nulidade da execução fiscal, mas sim a sua suspensão, solução que reputa mais compatível com o interesse público, sobretudo diante do alegado exíguo lapso entre a ciência da liminar na ação anulatória e o ajuizamento da execução, bem como em respeito aos princípios da economia processual e da eficiência. Ainda, impugna a condenação em honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa, defendendo o afastamento integral da verba com fundamento no art. 1º-D da Lei nº 9.494/97 (por se tratar de execução não embargada), e, subsidiariamente, requer a fixação por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), por considerar o proveito econômico inestimável e o montante arbitrado desproporcional, capaz de gerar enriquecimento sem causa e prejuízo ao erário, postulando, ainda de modo subsidiário, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1225 pelo STF.

A Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada exclusivamente quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois a condenação em percentual único de 8% sobre o proveito econômico violou a regra legal do escalonamento prevista no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil. Argumenta que, sendo o proveito econômico superior a 200 salários-mínimos, a apuração da verba honorária deve observar obrigatoriamente a aplicação cumulativa das faixas legais, iniciando-se pelo percentual mínimo da faixa inicial e, sucessivamente, aplicando-se os percentuais das faixas subsequentes, e não a incidência isolada de um único percentual sobre o montante total.

A Energisa apresenta contrarrazões no ID 334083368, a fim de rechaçar as teses apresentadas no Agravo.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011223-07.2024.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravos Internos interpostos, por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
., e, pelo
Município de Várzea Grande
, ambos em face de decisão monocrática que, ao apreciar recursos de apelação, manteve a nulidade da execução fiscal ajuizada para cobrança de ISSQN e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 8% sobre o proveito econômico da causa.

O Município de Várzea Grande sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada porque a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, V, do CTN) não implica necessariamente a extinção/nulidade da execução fiscal, mas sim a sua suspensão, solução que reputa mais compatível com o interesse público, sobretudo diante do alegado exíguo lapso entre a ciência da liminar na ação anulatória e o ajuizamento da execução, bem como em respeito aos princípios da economia processual e da eficiência.

A Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada exclusivamente quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois a condenação em percentual único de 8% sobre o proveito econômico violou a regra legal do escalonamento prevista no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A questão apontada pelo município, consiste em verificar se o ajuizamento de execução fiscal em momento no qual o
crédito tributário
já se encontra com a
exigibilidade suspensa
é capaz de comprometer a própria validade do feito, conduzindo à sua
nulidade
. Isso porque o Código Tributário Nacional, no artigo 151, inciso V, dispõe que a suspensão da exigibilidade impede a prática de atos de cobrança, inclusive pela via judicial.

Assim, estando o crédito suspenso, não há suporte jurídico para a exigência em juízo, de modo que a execução fiscal proposta nessa circunstância se revela inválida, impondo-se o reconhecimento de sua nulidade.

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

V – A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

[...]

A decisão que reconheceu a nulidade da execução fiscal revela-se juridicamente correta e alinhada aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à matéria.

Isso porque a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional, impede não apenas a prática de atos constritivos, mas a própria propositura da cobrança judicial, por retirar do crédito um de seus pressupostos essenciais: a exigibilidade.

Ainda que se alegue que a comunicação formal da decisão suspensiva à Fazenda Pública tenha ocorrido em momento próximo ou posterior ao ajuizamento da execução, tal circunstância não é suficiente para convalidar o vício existente. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores firmou entendimento no sentido de que, quando a causa suspensiva é anterior ao ajuizamento da execução fiscal, a consequência jurídica adequada é a extinção do feito, e não a simples suspensão do processo. Nessa hipótese, a execução nasce eivada de nulidade, pois fundada em crédito que, naquele momento, não podia ser exigido judicialmente.

Desse modo, a decisão observou corretamente a distinção entre as situações em que a suspensão da exigibilidade ocorre antes ou depois do ajuizamento da execução. No primeiro caso, como verificado nos autos, a extinção é medida impositiva, uma vez que inexiste título executivo exigível apto a embasar a cobrança. Assim, ao declarar a nulidade da execução fiscal, o juízo de origem aplicou de forma adequada o CTN, o CPC e o entendimento jurisprudencial dominante, não havendo falar em violação aos princípios da eficiência ou da economia processual, mas, ao contrário, em respeito à legalidade estrita que rege a atuação da Fazenda Pública. Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo e extinguindo o processo sem julgamento do mérito, em razão de tutela concedida em ação anulatória anterior à propositura da execução.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar de incompetência absoluta do juízo sentenciante; (ii) verificar se a ausência de trânsito em julgado da ação anulatória impede a extinção da execução fiscal; e (iii) avaliar o pedido de redução dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de incompetência absoluta é rejeitada, pois a existência de vara especializada não altera a competência territorial prevista nas leis processuais, conforme Súmula 206 do STJ e entendimento firmado no IAC nº 10/STJ.

4. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial em ação anulatória anterior à propositura da execução fiscal impõe a extinção do feito executivo, independentemente do trânsito em julgado da ação anulatória, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com o art. 85, § 5º do CPC, observando as faixas progressivas e escalonadas, não havendo razão para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial em ação anulatória anterior à propositura da execução fiscal impõe a extinção do feito executivo, independentemente do trânsito em julgado da ação anulatória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 52, parágrafo único, e 85, § 5º; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 206/STJ; STJ, IAC nº 10 (REsp 1.896 .379/MT); STJ, Rcl 45.367-MT; STJ, REsp 1.712.954/SP.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00033587420198110082, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 4/10/2024)

A Energisa afirma que, a sentença não aplicou corretamente o escalonamento progressivo dos honorários previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC. Sustenta que, em causas envolvendo a Fazenda Pública, não é cabível fixar honorários por percentual único sobre o total quando o valor da causa/proveito econômico ultrapassa 200 salários-mínimos.

Assim, a empresa argumenta que a fixação em 8% “linear” desrespeita a regra de cálculo por faixas cumulativas, em que se aplica a faixa inicial e, no excedente, as faixas subsequentes. Por isso, pede a readequação do cálculo conforme a metodologia legal, o que resulta em majoração do valor final dos honorários.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

É certo que, hoje o salário-mínimo é de R$ 1.621.

Considerando que o valor da causa é de R$ 2.319.176,37 (dois milhões trezentos e dezenove mil cento e setenta e seis reais e trinta e sete centavos, que corresponde a um valor superior a 200 salários-mínimos (R$ 324.200,00 – trezentos e vinte e quatro mil e duzentos reais), mas inferior a 2.000 salários-mínimos (R$ 3.242.000,00 – três milhões duzentos e quarenta e dois mil reais), o caso se encaixa perfeitamente na hipótese do inciso II do art. 85, § 3º do Código de Processo Civil (CPC).

Conforme o inciso II, nas causas cujo valor seja superior a
200 salários-mínimos
e não ultrapasse
2.000 salários-mínimos
, os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre
8% e 10%
. Assim, o juiz de primeiro grau atuou corretamente ao estabelecer os honorários advocatícios no percentual de
8%
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026